Tribunal: TJMT
Processo: 1023556-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023556-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 536.184.321-00 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE PRÓSTATA – SOLICITAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM PET/CT-PSMA POR MÉDICO ESPECIALISTA
– RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame de imagem PET/CT-PSMA, de necessidade vital para o autor, ora agravado, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023556-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Edleuza

Zorgett Monteiro da Silvai
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação e Fazer nº 1038826-06.2022.8.11.0041 ajuizada por
VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA
, que
deferiu a tutela e urgência vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, seja obrigada, de imediato, a realizar o exame PET/CT-PSMA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência.

Em suas razões recursais, a agravante narra que que
“o agravado relata

que é beneficiário do plano de saúde fornecido pela agravante, informa que fora diagnosticado com neoplasia

de próstata e em razão disso, foi solicitado por seu médico a realização do exame PET/PSMA”
(sic) e este negado pela recorrente.

Ressalta que
“o referido procedimento consta no Rol de Procedimentos e Eventos

em Saúde definido pela Resolução Normativa-RN nº 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),

todavia o caso em tela não está enquadrado nas normas agência reguladora, portanto, a solicitação atual não

apresenta cobertura”
(sic).

Anota que
“A NEGATIVA PARA O PROCEDIMENTO SOLICITADO FOI

FUNDAMENTADA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465 ESTÁ ATRELADA A DUT Nº 60, DA AGÊNCIA

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, A QUAL REGULA AS 6 OBRIGATORIEDADES DE COBERTURA

PARA A REFERIDA SUBSTÂNCIA, NAS QUAIS NÃO SE ENCAIXA A CONDIÇÃO CLÍNICA DO

AGRAVADO”
(sic).

Assevera que
“agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que

a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade”
(sic).

Acrescenta que
“O PRESENTE CASO NÃO SE CONFIGURA COMO SITUAÇÃO

EMERGENCIAL OU DE URGÊNCIA”
(sic).

De outra banda, assegura que
“o limite arbitrado a título de astreintes não pode

extrapolar O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, ao certo que, como já reconhecido diversas vezes pelo Superior

Tribunal de Justiça, este valor equivale à cláusula 11 penal e, por isso, devem ser limitadas à obrigação

principal nos termos do art. 412 do Código Civil”
(sic).

Discorre que
“NÃO PODE A PENALIDADE PASSAR A SER MAIS VANTAJOSA

AO AGRAVADO DO QUE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SI, sob pena de desvirtuamento do

instituto”
(sic).

Registra que
“a norma contida no artigo 537, §1º, I do Código de Processo Civil

vigente prevê tal possibilidade ao estipular: “§1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique: I – se tornou insuficiente ou excessiva”
(sic).

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento deste recurso para:
“CASSAR A DECISÃO AGRAVADA ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja consideravelmente reduzida com limitação, bem como, que seja determinado o prazo razoável para cumprimento da medida liminar”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 29/11/2022, conforme decisão de Id 151972672.

Contraminuta ofertada no Id 152744669, onde postula pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão hostilizada.

Preparo recolhido, conforme Id 150986217.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por
VALDEMIR DE OLIVEIRA BARBOSA
, determinando que a agravante autorize a cobertura do exame PET/-PSMA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Com efeito, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia
”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial,
a controvérsia cinge-se à recusa a operadora de plano de saúde em proceder com o custeio dos tratamentos tidos por indispensável ao êxito da qualidade de vida da requerente.

Nessa direção, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque
,
a recusa indevida e injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de exame a que esteja contratualmente obrigada, é inegavelmente ilícita, vez que o fato de o procedimento pretendido pelo consumidor não estar incluído no rol de procedimentos da ANS não elide, por si só, a obrigatoriedade do plano de saúde custeá-lo, visto que aquele rol não é um rol taxativo.

Em outras palavras,
o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na regulamentação da supradita agência nacional, de modo que
o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior que é a saúde do consumidor.

Com efeito, ressalto que o injustificado retardo da realização dos exames reveste-se de ofensividade suficiente a embasar ordem liminar para sua superação, dado, por si só, ofender a dignidade da paciente; afinal,
não pode prevalecer cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde exame essencial para o controle da evolução do tratamento de câncer, cuja negativa de exame indissociável do tratamento da grave doença que acomete o paciente afeta predicados da sua personalidade jurídica.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. PATOLOGIA COM COBERTURA CONTRATUAL. Havendo previsão contratual de cobertura de determinada patologia, é abusiva a restrição aos meios necessários ao sucesso do tratamento. Quem garante os fins deve dar os meios, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à vedação de comportamento contratual contraditório. Precedentes. (AgRg no Ag em REsp 341.956/SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.10.2014)”

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESA COM EXAME NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. EXAME INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO PRESCRITO. PET-SCAN. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TUTELA COMINATÓRIA. CABIMENTO. I. Pretensão de ressarcimento deduzida em face de seguro privado de assistência à saúde, à falta de previsão específica no elenco do artigo 206 do Código Civil, submete-se à regra prescricional geral do artigo 205 do mesmo diploma legal. II. Não pode prevalecer cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde exame essencial para o controle da evolução do tratamento de câncer. III. A negativa de exame indissociável do tratamento da grave doença que acomete o paciente afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por via de consequência, leva à caracterização de dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Deve ser outorgada a tutela cominatória que tem por objeto compelir a operadora do plano de saúde a autorizar a realização do exame durante o tratamento prescrito, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil. VI. Recurso do Autor provido. Recurso da Ré desprovido. (TJ-DF 07187397820188070001 DF 0718739-78.2018.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da ilegalidade da recusa, consequentemente, também se motiva o
periculum in mora
em sede de tutela antecipada, dada que a renúncia em destaque
pode trazer diversas complicações para a qualidade de vida da parte requerente.

Ressalto, por derradeiro, que no recente dia 21 de setembro do corrente ano houve a
publicação da Lei n. 14.454, cujo teor derrubou o denominado
“rol taxativo”
para a cobertura dos planos de saúde – fato este que contrapõe a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em junho deste ano, decidiu que os planos só estariam obrigados a financiar tratamentos listados pela a ANS – de modo que as operadoras de assistência à saúde poderão sim ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada a fim de que a requerida seja obrigada, de imediato, a realizar o exame PET PSMA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência”

Para tanto, a agravante aponta que o exame solicitado pela agravada não preenche os requisitos contidos na Resolução Normativa da ANS, bem como defende que
“agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que

a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade”
, razão pela qual
pugna pelo provimento deste recurso para: “
CASSAR A DECISÃO AGRAVADA ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja consideravelmente reduzida com limitação, bem como, que seja determinado o prazo razoável para cumprimento da medida liminar”
(sic)

Pois bem. Cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu
, infere-se que o autor-agravado, foi diagnosticado com neoplasia de próstata (CID: C61), sendo submetido a prostatectomia radical em 19/01/2022, todavia evoluiu com recidiva bioquímica em agosto/2022, onde encontra-se em tratamento oncológico com radioterapia e hormonioterapia e, diante da gravidade do caso, o médico
Dr. Cláudio Ohashi - CRM-MT 5091
solicitou na data de 05/10/2022 o exame de imagem PET/CT-PSMA, o que fora negado pela agravante ao argumento de que não é coberto pelo plano de saúde.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o exame é suficiente a balizar no seu fornecimento, sobretudo porque deve o plano de saúde oferecer todos os meios necessários para o efetivo tratamento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Entendo, pois, que o perigo de dano, por sua vez, pode ser aferido pela análise dos laudos e relatórios médicos juntados na origem, onde se extrai que o exame solicitado é de suma importância para o acompanhamento da doença, bem como para a tomada de decisões acerca de como proceder com o tratamento.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como
em caso análogo, já decidi,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A AUTORIZAR O CUSTEIO DO EXAME PET/CT COM PSMA CONFORME PEDIDO MÉDICO.
DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERE PEDIDO DO PACIENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente o exame PET/CT com PSMA, conforme pedido médico, no prazo de 72 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 10 dias. 2. Consta dos autos de origem que o agravado tem 73 anos e é portador neoplasia maligna de próstata e, por isto, foi solicitado o exame diagnóstico PET/CT com PSMA para avaliação de possível recidiva da doença e definição da localização da recidiva para definição do tratamento a ser realizado, por outro lado, a operadora de saúde negou a autorização do exame por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. 3. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não dos exames e terapias recomendadas para tratá-la. 3.1. Firmada a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. 3.2. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (4ª Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). 4. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, § 1º do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 4.1. A multa constitui forma de incitar a parte a convencê-la a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 5. No caso dos autos, é imperiosa a manutenção da decisão agravada tal como proferida, incluindo prazo e multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. 6. Agravo improvido”
(TJ-DF 07327674920218070000 DF 0732767-49.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM PET PSMA. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA NA PRÓSTATA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DIREITO À
SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ARTIGO 300 CPC. DECISÃO QUE SE MANTÉM. Para concessão da tutela de urgência, é necessário que o Magistrado averigue a presença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da análise dos autos verifica-se a presença da verossimilhança das alegações, consoante laudo médico, que atesta a urgência da medida, diante do estado grave do Autor e da possibilidade de graves complicações. Assim, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(TJ-RJ - AI: 00938974820218190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – EXAME PET -SCAN ONCOLÓGICO (PET/CT) – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DEMAIS INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame PET-SCAN, de necessidade vital para a autora, ora agravada, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica. A insurgência quanto à recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado, não fora levada ao crivo da Magistrada de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleito não conhecido”
(TJ-MT 10070337520228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC). A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto”
(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem”
(TJ-MT 10044797020228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023